Tribunal: TCU
Processo: 024.695/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Trabalho e Emprego em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 600098, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, Siafi/Siconv 600098, função null, que teve como objeto OBJETO: ESTE CONVENIO TEM POR OBJETIVO O ESTABELECIMENTO DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NO AMBITO DO PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO PARA OS JOVENS - PNPE, VISANDO A QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL, A PROMOCAO E A CRIACAO DE OPORTUNIDADES DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA PARA OS JOVENS EM SITUACAO DE MAIOR VULNERABILIDADE SOCIAL, POR MEIO DA MOBILIZAÇÃO E DA ARTICULAÇÃO DOS ESFORÇOS DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA, COM META FÍSICA DE 1.000 QUALIFICADOS E 30% DESTA META COLOCADOS NO MUNDO DO TRABALHO. (no da TCE no sistema: 1294/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 1479/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego em desfavor do Instituto Raoni (contratada), de Bepkamro Metucktire (vice-presidente da entidade) e de Ropni Metyktire (presidente da entidade), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Instituto no âmbito do Convênio de registro Siafi 600098, cujo objeto era "o estabelecimento de cooperação técnica e financeira no âmbito do Programa Primeiro Emprego - PNPE", vigente no período de 26/12/2007 a 27/5/2009; Considerando que transcorreu prazo superior a cinco anos entre 5/2/2010 (prestação de contas do convênio, peça 75) e 30/8/2018 (Nota Técnica 756/2018, peça 80); Considerando que "Prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento" (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 142-144) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 145), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Ministério do Trabalho e Emprego. 1. Processo TC- Processo 024.695/2024-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Bepkamro Metucktire (XXX.597.521-XX); Instituto Raoni (04.413.610/0001-78); Ropni Metyktire (XXX.645.101-XX). 1.2. Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.